Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. PENHORA. INEXISTE. IMPEDIMENTO OPONÍVEL AO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que os autores pretendem a transferência de veículo por eles adquirido alegando a negativa do órgão oficial em fazê-lo em razão de penhoras incidentes sobre o bem.
2. Não sendo comprovada a existência de penhora ou qualquer outro fato oponível ao réu, mas que o impedimento de transferência decorre de débitos posteriores à aquisição do veículo pelos autores, deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos iniciais.
3. Apelação conhecida e não provida.